Tribunal: TJMT
Processo: 1019772-41.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019772-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Vícios Formais da Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), ADMILSON LEME DOS SANTOS - CPF: 274.701.721-49 (AGRAVANTE), SEBASTIANA MATEUS DE MORAES - CPF: 266.078.401-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA. ACOMPANHARAM O 1º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO), O 2º Vogal (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES), A 3ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), O 4º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), O 5º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), O 6º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS), A 7ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), E A 8ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES).

E M E N T A

PROCESSO Nº 1019772-41.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ADMILSON LEME DOS SANTOS

AGRAVADAS: SEBASTIANA MATEUS DE MORAES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE DESPEJO. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 969 DO CPC. NECESSIDADE DE PROBABILIDADE QUALIFICADA DO DIREITO RESCISÓRIO. ALEGAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL E PROVA FALSA. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS. PERIGO DE DANO ISOLADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação rescisória, por meio do qual o agravante pretendia suspender integral e imediatamente o cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo, com o objetivo de impedir atos de despejo coercitivo e bloqueio de valores via SISBAJUD. O agravante sustenta que o acórdão rescindendo teria se baseado em dolo processual e prova falsa, consistente em recibos de aluguel supostamente adulterados, e afirma haver perigo de dano em razão da execução do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para o deferimento de tutela de urgência em ação rescisória, especialmente a probabilidade qualificada do direito rescisório e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, a fim de autorizar a suspensão liminar dos efeitos de decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, pois o art. 969 do CPC admite a concessão de tutela provisória apenas em situações excepcionais.

A suspensão liminar dos efeitos de decisão transitada em julgado exige exame rigoroso dos requisitos do art. 300 do CPC, em razão da proteção conferida à coisa julgada.

A probabilidade do direito, em ação rescisória, deve ser qualificada, concreta e suficientemente robusta, não bastando alegações de inconformismo com a valoração probatória realizada no processo originário.

O agravante não demonstra, nesta fase processual, probabilidade qualificada do direito rescisório, pois o boletim de ocorrência e a declaração unilateral apresentados não comprovam, em cognição sumária, falsidade documental, dolo processual ou prova nova apta a desconstituir o julgado.

O acórdão rescindendo reconhece a relação locatícia a partir do conjunto probatório produzido na ação originária, e não apenas dos recibos questionados pelo agravante.

A análise da alegada falsidade dos documentos, do suposto dolo processual e da influência dos recibos no resultado da ação de despejo demanda contraditório e dilação probatória, providências incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

O perigo de dano decorrente do prosseguimento do cumprimento de sentença, embora alegado, não autoriza, isoladamente, a suspensão dos efeitos da coisa julgada.

O agravo interno não apresenta elemento novo ou argumento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência em ação rescisória exige probabilidade qualificada do direito rescisório e perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 300 e 969 do CPC. 2. A suspensão liminar dos efeitos de decisão transitada em julgado constitui medida excepcional e não decorre automaticamente do ajuizamento da ação rescisória. 3. O perigo de dano, isoladamente considerado, não autoriza a concessão de tutela de urgência em ação rescisória quando ausente probabilidade robusta do direito rescisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 966, 969 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo Interno em Ação Rescisória nº 1040459-73.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 26.03.2026, publicado no DJE 06.04.2026; STJ, AgInt no AREsp 2.279.788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.745.851/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por ADMILSON LEME DOS SANTOS, contra decisão monocrática proferida (ID. 368673852 – autos da Ação Rescisória nº 1019772-41.2026.8.11.0000) que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender os atos materiais de cumprimento de sentença nos autos nº 1000403-92.2026.8.11.0022, decorrentes da Ação de Despejo nº 1001336-70.2023.8.11.0022, da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

O Agravante sustenta que ajuizou ação rescisória com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que manteve sentença de procedência em ação de despejo fundada na suposta existência de contrato verbal de locação. Afirma que a condenação estaria amparada em dolo processual e prova falsa, consubstanciada em recibos de aluguel que teriam sido adulterados.

Aduz que a decisão agravada exigiu, para a concessão da tutela de urgência, grau de certeza próprio do julgamento definitivo da ação rescisória, quando bastaria a demonstração da probabilidade do direito. Assevera que o Boletim de Ocorrência nº 2026.147959 e o depoimento de Daiane Cristina Franzin Rodrigues indicariam que os recibos utilizados na ação originária não retratariam pagamentos de aluguel realizados pelo Agravante, mas documentos vinculados a relação comercial diversa.

Afirma que os recibos impugnados teriam contaminado os fundamentos da sentença rescindenda, pois serviriam de elo entre a suposta confissão relativa à entrega de botijões de gás e o depoimento da testemunha Gevanilso Pinheiro da Costa. Defende que, sem tais documentos, a conclusão pela existência de relação locatícia ficaria desprovida de suporte probatório, configurando hipótese de rescisão por dolo processual e falsidade de prova.

Alega, ainda, perigo de dano diante do avanço do cumprimento de sentença na origem, com pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD e expedição de mandado de despejo coercitivo. Sustenta que a manutenção da decisão poderá acarretar dano irreversível, pois afirma exercer posse mansa e pacífica do imóvel há mais de vinte anos, local em que teria edificado casas de alvenaria, sendo necessária a suspensão dos atos executivos até o julgamento da ação rescisória.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática agravada, concedendo-se a tutela de urgência para determinar a suspensão integral e imediata do Cumprimento de Sentença nº 1000403-92.2026.8.11.0022, obstando-se ordem de despejo coercitivo e bloqueio de valores via SISBAJUD até o julgamento definitivo da ação rescisória.

O Agravado ainda não foi devidamente citado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: ADMILSON LEME DOS SANTOS

AGRAVADAS: SEBASTIANA MATEUS DE MORAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por ADMILSON LEME DOS SANTOS, contra decisão monocrática proferida (ID. 368673852 – autos da Ação Rescisória nº 1019772-41.2026.8.11.0000) que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender os atos materiais de cumprimento de sentença nos autos nº 1000403-92.2026.8.11.0022, decorrentes da Ação de Despejo nº 1001336-70.2023.8.11.0022, da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Em suma, o Agravante defende que o Boletim de Ocorrência nº 2026.147959 e a declaração de Daiane Cristina Franzin Rodrigues indicariam que os documentos não se referiam a pagamentos de aluguel por ele realizados, mas a relação comercial diversa, o que comprometeria a conclusão pela existência da locação.

Alega, ainda, risco de dano grave em razão do avanço do cumprimento de sentença, com possibilidade de bloqueio de valores e despejo coercitivo de imóvel que afirma ocupar há mais de vinte anos, razão pela qual requer a suspensão integral do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da ação rescisória.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado o controle da decisão monocrática proferida pelo Relator, impondo-se à parte agravante o ônus de demonstrar, de forma específica, o desacerto dos fundamentos adotados na decisão recorrida.

No caso, contudo, as razões recursais não apresentam elemento novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada. Ao contrário, limitam-se, em essência, a reiterar as alegações já deduzidas na petição inicial da ação rescisória, especialmente quanto à suposta falsidade dos recibos de recarga de gás, à declaração posteriormente atribuída à Sra. Daiane Cristina Franzin Rodrigues, à inexistência de relação locatícia e à posse ad usucapionem exercida pelo agravante sobre o imóvel.

A decisão agravada, entretanto, examinou adequadamente a questão à luz dos arts. 300 e 969 do Código de Processo Civil, consignando que a propositura da ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda. A suspensão dos efeitos de julgado transitado em julgado constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de modo concreto e suficientemente robusto, a probabilidade qualificada do direito rescisório e o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Essa probabilidade qualificada não se verifica, por ora.

Embora o agravante sustente que a decisão rescindenda teria se apoiado em prova documental ideologicamente falsa, consistente em recibos atribuídos à Sra. Daiane Cristina Franzin Rodrigues, os elementos apresentados até este momento não autorizam concluir, em cognição sumária, pela ocorrência de falsidade documental, dolo processual ou prova nova apta a desconstituir o julgado.

Com efeito, o boletim de ocorrência e a declaração unilateral invocados pelo agravante podem justificar a instrução da ação rescisória, mas não bastam, nesta fase inicial, para afastar a autoridade da coisa julgada. Não há pronunciamento judicial definitivo acerca da falsidade dos documentos questionados, tampouco demonstração inequívoca de que os recibos impugnados tenham sido o único fundamento determinante da sentença e do acórdão rescindendos.

Ao contrário, conforme já ressaltado na decisão agravada, a relação locatícia reconhecida na ação originária foi aferida a partir da valoração do conjunto probatório produzido naquele processo, abrangendo não apenas os documentos ora questionados, mas também depoimentos, circunstâncias fáticas relativas à ocupação do imóvel, discussão sobre a unidade do bem, inadimplemento e alegação de posse com animus domini.

Dessa forma, o exame pretendido pelo agravante ultrapassa os limites da cognição sumária própria da tutela provisória em ação rescisória, pois demandaria reavaliação ampla do acervo probatório formado na ação de despejo e análise aprofundada da força probatória dos novos elementos apresentados. Tal providência é incompatível com a excepcionalidade da suspensão liminar dos efeitos de decisão transitada em julgado.

Também não se mostra possível acolher, neste momento, a tese de que a ação de usucapião ou a alegada posse ad usucapionem afastariam, de plano, a eficácia do julgado rescindendo. Tais matérias já foram objeto de apreciação no processo originário e sua rediscussão, sob a roupagem de ação rescisória, exige demonstração efetiva de uma das hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, não sendo suficiente a mera irresignação com a valoração jurídica e probatória anteriormente adotada.

É certo que o cumprimento da decisão rescindenda pode gerar efeitos concretos ao agravante, sobretudo diante da ordem de despejo e da cobrança de valores. Todavia, o perigo de dano, isoladamente considerado, não autoriza a suspensão automática da coisa julgada. Em sede de ação rescisória, o risco alegado deve estar acompanhado de probabilidade robusta do direito desconstitutivo, sob pena de transformar a medida provisória em indevida antecipação do próprio juízo rescisório.

Nesse ponto, o agravo interno não demonstra erro na decisão monocrática. A insurgência apenas insiste na suficiência do boletim de ocorrência e da declaração da suposta signatária dos recibos, mas não supera o fundamento central da decisão agravada: a necessidade de contraditório e dilação probatória para apuração da alegada falsidade, do suposto dolo processual e da efetiva influência desses elementos no resultado da ação originária.

Assim, inexistindo demonstração de probabilidade qualificada do direito rescisório e considerando que a pretensão liminar busca suspender os efeitos de decisão transitada em julgado antes da regular instrução da ação rescisória, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em ação rescisória. Tutela de urgência. Nulidade de citação. Teoria da aparência. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação rescisória. A agravante busca a suspensão da execução de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 103.650,00, alegando nulidade absoluta da citação por erro no endereço e recebimento da correspondência por pessoa estranha ao seu quadro funcional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando suspender os efeitos de decisão transitada em julgado; (ii) a alegação de nulidade de citação é manifesta a ponto de mitigar a proteção à coisa julgada em sede perfunctória; e (iii) aplica-se a Teoria da Aparência no caso de citação de pessoa jurídica entregue em seu endereço sede.
III. Razões de decidir
3
. A suspensão dos efeitos da coisa julgada em sede de ação rescisória é medida excepcional que exige probabilidade do direito qualificada, não verificada quando a nulidade arguida demanda dilação probatória.

4. Conforme a Teoria da Aparência, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se válida a citação de pessoa jurídica por via postal quando entregue no endereço da sede, independentemente de o receptor possuir poderes de gestão, desde que não haja ressalva imediata de ausência de vínculo.
5. A controvérsia sobre a exatidão do endereço (ausência de indicação de sala específica) e a identificação do recebedor demanda instrução processual sob o crivo do contraditório, o que impede o reconhecimento da nulidade de plano.
6. A alegação de "prova falsa" ou inexistência de vínculo contratual confunde-se com o mérito da causa e demanda análise exauriente, sendo insuficiente para caracterizar o “fumus boni iuris” necessário à liminar.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
1. A suspensão da eficácia de sentença transitada em julgado em sede de ação rescisória exige probabilidade do direito manifesta e incontroversa.
2. É válida a citação de pessoa jurídica entregue no seu endereço sede, presumindo-se a validade do ato pelo recebimento sem ressalvas, em observância à Teoria da Aparência."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 2º, 300 e 966.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.279.788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.745.851/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.03.2024.
(N.U 1040459-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)-Grifei

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026